Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. DESPESAS MÉDICAS E FARMACÊUTICAS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. REPARAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. Não há falar na ausência de interesse de agir em face da falta de pedido prévio administrativo de pagamento da indenização, vez que dispensável o requerimento ou o esgotamento das vias administrativas para o ajuizamento de ação judicial, à medida que a Constituição Federal (art. 5o, inc. XXXV e XXXIV, alínea “a”) assegura o acesso ao Judiciário e garante o direito de petição aos poderes públicos para defesa de seus direitos.
2. O inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT não autoriza o não pagamento da indenização. Súmula 257 do STJ. Precedentes do TJDFT.
3. Comprovado, por meio de receituários médicos e notas fiscais, as despesas médicas e farmacêuticas derivadas do sinistro, é devido o reembolso, nos termos definidos no art. 3o, inc. III, da Lei n. 6.194/74.
4. A correção monetária da indenização em seguro DPVAT incide a partir do evento danoso. Súmula 580 do STJ. Precedentes do TJDFT.
5. Apelação conhecida e não provida.